Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-55.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1016499-55.2020.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: OI MÓVEL S.A.
Apelada: ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1016499-55.2020.8.11.0003
Intime-se a apelante OI MÓVEL S.A. para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar de “vício de representação” suscitada nas contrarrazões, onde a apelada afirma a “ausência de comprovação da condição dos outorgantes como diretores da empresa apelante, como determina seu estatuto social”, e que, por isso, este recurso teria sido “interposto por advogado sem poderes constituídos para tal, caracterizando assim vício de representação” (cf. Id. no 110995960), e, se for caso, no mesmo quinquídio, providencie a regularização de sua representação processual, com a ratificação de eventuais atos praticados preteritamente à regularização dos poderes de representação do advogado peticionante, sob pena de não conhecimento do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator